Tribunal: TJES
Processo: 5004365-47.2022.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2022-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5004365-47.2022.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FURTADO DO NASCIMENTO
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por Carlos Augusto Furtado do Nascimento em face da r. decisão que retificou o cálculo da progressão de regime, corrigindo erro material no cadastramento no sistema SEEU.

Em suas razões, requer a reforma da decisão para retificar o espelho de pena fazendo constar o tráfico privilegiado e, consequentemente, a progressão na fração de 1/6 (um sexto), uma fez que o Ministério Público não impugnou oportunamente, operando a preclusão.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

O Magistrado manteve a decisão impugnada.

Parecer ministerial no mesmo sentido.

É o Relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)5004365-47.2022.8.08.0000

AGRAVANTE: CARLOS AUGUSTO FURTADO DO NASCIMENTO

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Agravo a Execução interposto por Carlos Augusto Furtado do Nascimento em face da r. decisão que retificou o cálculo da progressão de regime, corrigindo erro material no cadastramento no sistema SEEU.

Em suas razões, requer a reforma da decisão para retificar o espelho de pena fazendo constar o tráfico privilegiado e, consequentemente, a progressão na fração de 1/6 (um sexto), uma fez que o Ministério Público não impugnou oportunamente, operando a preclusão.

É o breve relato. Passo a decidir.

O recurso não merece provimento.

Conforme se verifica o apenado fora condenado nas sanções do artigo 33 da Lei n.º 11.343/2006 à pena de 06 (seis) anos de reclusão em regime semiaberto.

Ocorre que no cadastramento do sistema SEEU, erroneamente, constou que o fora aplicado ao apenado a benesse contida no artigo 33, § 4º da Lei n.º 11.343/06 o que lhe garantiria benefícios executórios, entre eles a progressão na fração de 1/6 (um sexto).

O
bserva-se claramente na r. sentença que não fora aplicado em favor do apenad
o o tráfico privilegiado
, de modo que o Ministério Público que, ao constatar o equívoco, solicitou a sua correção, o que fora acolhido pelo Magistrado.

Em que pese os argumentos defensivos, a hipótese trata-se
erro material
que pode ser corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício, não sendo possível falar em preclusão.

Nesse sentido, vejamos precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

Não há que se falar em preclusão quando o magistrado corrige erro material, de forma que não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado. 3. Recurso improvido
. (TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210043400, Relator: PEDRO VALLS FEU ROSA – Relator Substituto: MARCOS ANTONIO BARBOSA DE SOUZA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 03/11/2021, Data da Publicação no Diário: 11/11/2021)

Verificada a ocorrência de erro material na r. Sentença, de rigor a sua retificação, a qual não configura inovação na situação jurídica do réu, mas apenas adequação à realidade já reconhecida em condenação transitada em julgado, consoante precedente deste TJES. 2. Dá-se por prequestionados os artigos de lei ventilados neste voto e nos arrazoados apresentados. 3. Recurso conhecido e provido
.(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 100210027031, Relator: SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA GAMA – Relator Substituto: GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 27/10/2021, Data da Publicação no Diário: 09/11/2021)

Posto isto, na esteira do parecer ministerial,
conheço e nego provimento
ao presente recurso.

É como voto.

WILLIAN SILVA

Desembargador

VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
003 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO A EXECUÇÃO – RETIFICAÇÃO DE CADASTRO SEEU – ERRO MATERIAL – RECURSO IMPROVIDO
. Observa-se na r. sentença que não fora aplicado em favor do apenado o tráfico privilegiado, de modo que o Ministério Público que, ao constatar o equívoco, solicitou a sua correção, o que fora acolhido pelo Magistrado. A hipótese trata-se erro material que pode ser corrigido a qualquer tempo, até mesmo de ofício, não sendo possível falar em preclusão. Recurso não provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.